Tribunal: STF
Processo: Rcl 71552
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Embargos à Execução nº 1005259-87.2021.8.26.0562, e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.480.798/SP, por suposto equivoco na aplicação dos Temas 385 e 437 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que "trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por dependência à Execução Fiscal nº 1506357-21.2019.8.26.0562, que foi ajuizada pelo Município de Santos para cobrar Imposto Predial e Territorial Urbano sobre imóvel situado no Porto de Santos, cuja Reclamante é arrendatária da CODESP, no qual desenvolve atividade de interesse público – atividade portuária -, à luz do artigo 21, inciso XII, alínea “f” da Constituição Federal de 1988" (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que "muito embora a Reclamante tenha demonstrado de forma clara e objetiva que não pratica mera atividade econômica, mas sim atividade de interesse público, estendendo para si a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” da CF/88, consolida-se, até então, os acórdãos proferidos nos autos dos Embargos à Execução nº 1005259-87.2021.8.26.0562 e do Agravo em Recurso Especial nº 2.480.798/SP, que aplicaram de forma automática o entendimento firmado por este E. STF quando do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 601.720 (Tema 437) e nº 594.015 (Tema 385), sem realizar o devido distinguishing" (eDoc 1, p. 5).



    Sustenta que "a questão jurídica principal veiculada nesta Reclamação – cuja pretensão é reformar os acórdãos proferidos nos autos dos Embargos à Execução nº 1005259-87.2021.8.26.0562 e do Agravo em Recurso Especial nº 2.480.798/SP – é demonstrar a V. Exas. - com base nas recentes decisões proferidas por este Supremo Tribunal, que tem dado novo contorno a respeito da extensão da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” da CF/88 à pessoas jurídicas - que a Reclamante presta serviço essencialmente de interesse público, não se aplicando a ela, os Temas 385 e 437, como entendeu os acórdãos reclamados" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "a matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o alcance da imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, em caso de concessionária de serviço público de titularidade de ente federativo – no caso, a União Federal –, que utiliza bens imóveis públicos, por tempo determinado, conforme regulado nas respectivas outorgas emitidas pelos competentes Poderes Concedentes, afetados exclusivamente à realização de serviços públicos" (eDoc 1, p. 9).



    Defende que "a situação fática e jurídica exposta nos autos de origem é ESSENCIALMENTE DIVERSA daquelas submetidas ao crivo do E. STF nos Temas 385 e 437: a Reclamante não é mera exploradora de atividade econômica como entendeu equivocadamente os acórdãos reclamados, mas sim, pessoa jurídica de direito privado que, na qualidade de OPERADORA PORTUÁRIA, utiliza bem imóvel de propriedade da UNIÃO FEDERAL, situado no Porto de Santos, concedido para a COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP. A MARIMEX celebrou contrato de arrendamento com a CODESP, cujo objeto consiste na administração, exploração e operação na instalação portuária para movimentação de contêineres nas correntes de importação e exportação" (eDoc 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se os v. acórdãos reclamados, com a consequente prevalência do entendimento dessa C. Corte Suprema no sentido de que a imunidade tributária deve ser estendida àquelas pessoas jurídicas que desenvolvam atividade de interesse público, à luz do que preconiza o art. 21, VII, “f” da Constituição Federal de 1988" (eDoc 1, p. 24)



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra nos temas apontados como paradigmas - Temas 385 e 437. Sem razão, contudo.



    Eis a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 20, p. 5):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 594.015/SP Tema 385/STF.



    Nega-se provimento ao recurso.”



    Colho do voto (eDoc 20, p. 6-9):



    “Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE nº 594.015/SP (Tema 385), DJe de 25.08.2017, do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao 594.015/SP, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão alusiva ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem público.



    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:



    A sentença está em consonância com o entendimento adotado no julgamento definitivo do mérito do RE nº 594.015/SP (Tema nº 385, STF, DJ de 25.08.2017), emrazão da repercussão geral, segundo o qual, a imunidade recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, sendo, nesta hipótese, constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    Na espécie, a embargante, ora apelante, é pessoa jurídica de direito privado, que explora área portuária, com fito de lucro e, portanto, subsume-se à hipótese prevista no julgamento do Tema 385 do Supremo Tribunal Federal, que é precedente de eficácia vinculante, não se cogitando sequer de suspensão do julgamento em face de eventual pedido de modulação dos efeitos, haja vista não se ter notícia de atribuição de efeito suspensivo. (fls. 582)



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.



    Convém anotar, quanto à RCL 32.717, decorreu dos autos dos Embargos à Execução Fiscal 0500003-51.2006.8.26.0562, oposto por embargante CODESP contra o Município de Santos. Nesses autos o Tribunal paulista reconheceu a legitimidade da exação municipal, pelo que ajuizou o reclamo a fim de que lhe fosse determinada a correta aplicação da tese exarada nos RE 601.720/RJ (Tema n. 437/STF), reconhecendo sua a ilegitimidade para figurar como devedora de IPTU de áreas arrendadas a terceiros.



    A liminar foi deferida, suspendendo o processo.



    Ao fim, referida reclamação foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que o Tribunal de origem profira nova decisão observando a orientação firmada no julgamento do RE253.472/SP (Rcl 32717, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em14/05/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG16/05/2019 PUBLIC 17/05/2019).



    Pois bem, no caso específico da então reclamante, a Suprema Corte ratificou entendimento decorrente do julgamento do RE253.472/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 01/02/2011, segundo o qual aplicável à CODESP a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal, o qual recebeu a seguinte ementa:



    (...)



    Note-se, portanto, que naquela ocasião constatou-se o tratamento de tutela de interesse público, repisando-se a ressalva ao final de que “cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado”.



    Nesse passo, a natureza da relação jurídica existente entre a então reclamante CODESP e a União difere daquela entre a própria CODESP e terceiros, no caso a ora agravante, perfazendo realidades jurídicas distintas, pelo que, o entendimento firmado na citada reclamação não repercute nesta esfera jurídica.” (g.n.).



    Constata-se que o entendimento adotado na origem fundamentou-se no fato de que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017, e 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    Diante disso, não se verifica a apontada má aplicação dos Temas 385 e 437, pois o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte de sua ratio decidendi, ou seja, incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo, que explora atividade econômica com fins lucrativos. Em suma: as circunstâncias fáticas descritas no acórdão reclamado evidenciam aplicação não teratológica do paradigma de julgamento, razão pela qual a reclamação não deve prosperar.



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Temas de repercussão geral por ela invocados. Nesse sentido, em caso que figura como parte a mesma reclamante, confira-se:



    "Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 601.720 (Tema 437) e no RE-RG 594.015 (Tema 385). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido." (Rcl 44.854-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31.08.2021)



    Demais disso, no que tange ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que referida Corte Superior não tratou da matéria de fundo, ao argumento de que a análise quanto à correta adequação do caso concreto a precedente firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não é possível em recurso especial, por demandar análise do conjunto fático-probatório dos autos, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita (eDoc 20, p. 18-19):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. DESPROVIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.



    I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal referente à cobrança de IPTU. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reconhecer o excesso de execução, com a limitação da correção monetária e juros de mora pela variação da Taxa SELIC.



    II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.



    III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)



    IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".



    V - Agravo interno improvido.”



    Logo, não há se falar em teratologia na aplicação do Temas de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente